Tribunal: TJES
Processo: 0000592-88.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-88.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: PEDRO GUIZY MASSINI e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000592-88.2013.8.08.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO:
PEDRO GUIZY MASSINI E DEICLESSUEL LIMA DAN

ÓRGÃO PROLATOR
: 1ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

JUIZ PROLATOR:
Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. TEMA 1184/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal, de ofício, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir, diante do baixo valor da causa, em consonância com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Validade da extinção judicial de execução fiscal de pequena monta à luz da competência legislativa municipal.

(ii) Configuração de nulidade pela ausência de intimação prévia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do Município para adequação do feito violou os princípios da não-surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC/2015, arts. 4º, 6º e 10). Configurado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de pequeno valor, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, exige o respeito à legislação local do ente federado e a prévia intimação do exequente, sob pena de nulidade por error in procedendo.”

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º e 10.

Jurisprudência citada: STF, Tema 1184, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJES, ApCiv 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 31.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000592-88.2013.8.08.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO:
PEDRO GUIZY MASSINI E DEICLESSUEL LIMA DAN

ÓRGÃO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRE

JUIZ PROLATOR:
Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
contra sentença de ID 13396483, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que extinguiu a presente execução fiscal, proposta em desfavor de
PEDRO GUIZY MASSINI E DEICLESSUEL LIMA DAN
, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a perda superveniente do interesse de agir em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal, o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, ao argumento de que (i) a extinção da ação sem prévia intimação do exequente viola os princípios do contraditório e da não-surpresa; (ii) a Resolução CNJ n.º 547/2024 é inconstitucional, pois afronta a autonomia municipal; e (iii) deve ser proporcionada à Fazenda Municipal a oportunidade de comprovar a efetividade e o interesse de agir, com a demonstração de meios para a satisfação do crédito fiscal.

Não foram oferecidas contrarrazões, visto que a relação jurídica de direito processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Acerca da matéria, é relevante fixar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Embora o destacado enunciado sumular mencione expressamente a “Administração Federal”, sua aplicação estende-se às execuções fiscais promovidas pelos demais entes federativos, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, impõe-se, em princípio, sua observância no caso concreto (ex vi. TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial,
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a “
competência constitucional de cada ente federado
”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu, ex officio, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF autoriza a extinção de execução fiscal de pequena monta; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, analisados os autos, constato que o douto Juízo de primeiro grau não oportunizou ao Apelante, antes da prolação da sentença objurgada, a adequação do procedimento aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184/STF, que prevê a possibilidade de adoção das medidas administrativas voltadas à cobrança extrajudicial da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não-surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, por haver o douto Juízo da causa incorrido em
error in procedendo
, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.